Tribunal: TJMT
Processo: 1000614-44.2021.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000614-44.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ALEX JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA (APELANTE), RONALDO ADRIANO PEREIRA DA SILVA - CPF: 972.604.011-68 (APELANTE), DANILO FERREIRA - CPF: 014.246.841-02 (APELANTE), JOBSON SANCLER FERREIRA CAMPOS (APELANTE), MARTA MARIA FERREIRA (APELANTE), ALTAIR PEREIRA DA SILVA (APELANTE), ERLAINE DA SILVA (APELANTE), JHONNI ARAUJO CAMPOS DIAS - CPF: 033.483.781-25 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID ARAUJO CAMPOS DIAS - CPF: 033.483.791-05 (TERCEIRO INTERESSADO), KHEVINNY BRUNO DOS SANTOS COSTA - CPF: 716.446.971-73 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOBSON SANCLER FERREIRA CAMPOS - CPF: 716.483.101-76 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000614-44.2021.8.11.0042

APELANTE: ALEX JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA, RONALDO ADRIANO PEREIRA DA SILVA, DANILO FERREIRA, JOBSON SANCLER FERREIRA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA MAJORADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. “SALVE” PRATICADO EM DESFAVOR DE VÍTIMA ACUSADA DE ROUBO, NO CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROVAS ROBUSTAS E HARMÔNICAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou os réus pela prática de tortura majorada (art. 1o, I, "a", e II, da Lei no 9.455/1997), aplicada no contexto de organização criminosa, em sessão de "salve" destinada a obter confissão de suposto roubo de celular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a existência de provas suficientes para a condenação; e (ii) a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal (art. 129 do CP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas dos autos, notadamente o relato consistente da vítima, corroborada pelos depoimentos dos agentes policiais e pelas imagens que evidenciam as lesões, demonstram a autoria e a materialidade do crime de tortura majorada.

4. As circunstâncias do delito, perpetrado sob superioridade numérica, com emprego de grave ameaça e imposição de
sofrimento intenso e prolongado, além do objetivo específico de obter confissão, revelam o dolo específico exigido para a configuração do crime de tortura, afastando a tese de desclassificação para lesão corporal.

5. A conduta se insere no contexto de organização criminosa, em que o "salve" foi usado como instrumento de intimidação e controle, o que reforça a gravidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"Configura crime de tortura, e não lesão corporal, a submissão de vítima a sofrimento físico e mental intenso mediante emprego de violência e grave ameaça, com finalidade de obtenção de confissão, no contexto de organização criminosa."

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.455/1997, art. 1o, I, "a" e II; CP, art. 129.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1002910-14.2021.8.11.0018, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 24/06/2024;
N.U 0000402-07.2019.8.11.0108, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal,
julgado em
21/10/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000614-44.2021.8.11.0042

APELANTE: ALEX JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA, RONALDO ADRIANO PEREIRA DA SILVA, DANILO FERREIRA, JOBSON SANCLER FERREIRA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Alex Júnior Oliveira da Silva, Ronaldo Adriano Pereira da Silva, Danilo Ferreira e Jobson Sancler Pereira Campos, contra sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que os condenou pela prática do crime de tortura majorada (art. 1o, I,
a,
e II, da Lei n. 9.455/97), impondo
aos dois primeiros
a pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime semiaberto,
ao terceiro
a pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime fechado, e
ao quarto
a pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime fechado.

Em suas razões, postulam a desclassificação para o delito de lesão corporal, ao argumento de que,
“para a tipificação do crime de Tortura Majorada, é imprescindível que o agente possua uma relação de guarda, poder ou autoridade sobre a vítima, o que não se verifica no presente caso”.

Acrescenta que
“as condutas descritas na denúncia e constantes na sentença não se enquadram nas definições legais de tortura”
, além de sustentar que
“as provas apresentadas não demonstram a finalidade específica necessária para a tipificação do delito”.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000614-44.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

P
esa contra os apelantes,
Alex Júnior Oliveira da Silva, Ronaldo Adriano Pereira da Silva, Danilo Ferreira e Jobson Sancler Pereira Campos
, a prática do crime de
tortura majorada (art. 1o, I,
a,
e II, da Lei n. 9.455/97)
, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“Consta nos autos do incluso caderno policial que, em data e local não especificados, mas anterior ao dia 04 de janeiro de 2021, JOBSON SANCLER FERREIRA CAMPOS, DANILO FERREIRA, RONALDO ADRIANO PEREIRA DA SILVA e ALEX JÚNIOR OLIVEIRA DA SILVA integraram a organização criminosa denominada Comando Vermelho, que é composta por milhares de indivíduos, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão informal de tarefas, com o inequívoco intuito de praticar crimes.

Em concurso material, no interesse da referida organização criminosa, no dia 04 de janeiro de 2021, por volta das 12h15min, na residência particular situada na Rua M, no 186, bairro Nova Esperança, nesta Capital, com consciência, vontade e com a participação da adolescente Aghata Maciel Azevedo Campos Silva1, JOBSON SANCLER FERREIRA CAMPOS, DANILO FERREIRA, RONALDO ADRIANO PEREIRA DA SILVA e ALEX JÚNIOR OLIVEIRA DA SILVA constrangeram Khevinny Bruno dos Santos Costa, com emprego de violência e grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico, com o fim de obter declaração ou confissão do ofendido.

Como se sabe, a organização criminosa Comando Vermelho possui número incerto e incontável de integrantes, é estruturalmente organizada e divide-se basicamente entre os que lideram, os que gerenciam os recursos pessoais e financeiros e os que executam os crimes, sendo que vários deles já foram identificados e estão sendo processados em diversas ações penais que tramitam nesse juízo especializado e em outros Estados da Federação.

No interesse da referida facção criminosa, que tem regras próprias e rígidas, no dia e hora dos fatos descritos na preambular, JOBSON abordou a vítima Khevinny e a levou até a residência de ALEX, onde estava ele e sua irmã Aghata.

Logo após, RONALDO e DANILO chegaram no local e junto com ALEX e JOBSON começaram uma sessão de tortura amarrando pés e mãos do ofendido Khevinny.

Em seguida, na presença e com a participação da adolescente infratora Aghata, que utilizou um aparelho celular para registrar2 a prática criminosa, RONALDO, DANILO, ALEX e JOBSON ofenderam a integridade física da vítima, agredindo-a com pedaços de madeira, fios elétricos e facão, que provocaram as lesões corporais evidenciadas nos autos (fls. 34/35-Pje), com a finalidade de obter declaração ou confissão de que Khevinny havia ‘roubado’ um aparelho celular.

Durante o ‘salve’, a vítima Khevinny gritou pedindo por socorro, tendo sido ouvida por uma pessoa que ligou para central de atendimento da Polícia Militar, sendo acionadas viaturas para atender a ocorrência.

Ao chegarem no local dos fatos, os componentes da guarnição visualizaram a vítima amarrada, quando, então, os denunciados DANILO e RONALDO saíram correndo.

Contudo, foram abordados e presos em flagrante delito.

Os agentes públicos também notaram o momento em que JOBSON foragiu do local pulando o muro da residência. Assim, saíram em perseguição e conseguiram abordá-lo e realizar a prisão em flagrante.

O relatório de análise de tornozeleira eletrônica, que JOBSON utilizava em razão de condenações penais, indicou que ele chegou ao local dos fatos às 12:15 e lá permaneceu até as 13:22, horário em que a guarnição da polícia militar chegou (fls. 121/123 – PJe).

Ademais, consta no aparelho celular da adolescente infratora Aghata as filmagens das agressões sofridas pela vítima.

Portanto, restou demonstrado que JOBSON, DANILO, RONALDO e ALEX JÚNIOR integraram a organização criminosa Comando Vermelho e, no interesse desta facção, deram um ‘salve’ no ofendido Khevinny, torturando-o com a finalidade de obter declaração ou confissão dele, tudo isso com a participação da adolescente infratora Aghata. [...]”
(id. 249746208).

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na denúncia, condenando os réus
pela prática do crime previsto no art. 1o, inciso I,
a
, da Lei n. 9.455/1997.

Não obstante a alegação de fragilidade do acervo probatório,
há sim provas seguras e incontestes da prática do crime de tortura majorado por
Alex Júnior Oliveira da Silva, Ronaldo Adriano Pereira da Silva, Danilo Ferreira e Jobson Sancler Pereira Campos
.

A materialidade está plenamente demonstrada nos autos, sendo atestada por meio do boletim de ocorrência 2021.2429, auto de prisão em flagrante delito, imagens das lesões da vítima, Relatório Técnico n. 02/2021/NI-GCCO e Relatório Policial n. 02/2021.

Quanto à autoria, em razão de constatar a fidelidade do magistrado singular na reprodução dos depoimentos e das provas produzidas, reporto-me à sentença para reproduzir o conjunto probatório,
in verbis
:

[...] A testemunha David Araújo Campos Dias, Policial Militar, em audiência judicial ratificou o depoimento prestado na fase investigatória, relatou se recordar da ocorrência que ensejaram os fatos narrados na denúncia, e passou a relatar o ocorrido:

Nós fomos acionados via rede rádio para atender uma ocorrência de que o vizinho informou que tinha alguém gritando por socorro. Quando nós chegamos no referido endereço nós vimos 2 pessoas saindo da residência. Que quando eles visualizaram as viaturas empreenderam fuga para dentro do terreno da residência. Que a gente fez o adentramento juntos.
Já quando a gente entrou nós visualizamos os 2 primeiros correndo, visualizamos a vítima amarrada no chão e visualizamos um de vermelho correndo com a arma de fogo e visualizamos mais um entrando dentro da casa de preto
. E aí o que estava ocorrendo com a arma de fogo direcionou a arma de fogo para nós pulando o muro. Todo mundo começou a pular muro e a gente teve que fazer disparos por causa da arma de fogo que estava apontando para nós. Um dos indivíduos que eu não vou me recordar o nome agora ele caiu do muro, ele machucou a cabeça, fizemos a detenção de todos eles, prestamos socorro para esse que que havia se machucado. Um dos indivíduos que tinha corrido também, através da informação da vítima, passou características e falou que pulou para o muro do fundo. Nós fizemos o contorno na quadra do fundo e conseguimos localizar ele após tentar fugir novamente e aí voltamos para a residência. Ali entramos na residência e localizamos um rapaz e uma menor de idade que eram os donos da residência e dentro da residência também foi encontrado entorpecente
e aí foi prestado socorro para quem estava machucado
e posteriormente a gente se deslocou para até o Cisc do Verdão para apresentar o caso.

MP: E essa adolescente, ela participou. O que que o senhor sabe sobre o envolvimento dela?

David: Então, a vítima que estava amarrada informou que ela estava participando,
fazendo a filmagem do salve que eu estava levando
. Então foi através da ligação anônima né, informando que tinha alguém pedindo socorro, como ele estava gritando, e posteriormente foi através das informações da vítima,
que informou que estava sendo torturado por um celular, que estavam acusando-o de ter sido roubado
,
e aí o pessoal estava dando um salve nele, esperando uma informação de não sei de onde do Comando Vermelho aí pra poder matar ele
.

MP: Então tinha essa informação que o Comando Vermelho que estava praticando isso, a vítima que narrou.

David: Correto.

MP: O que que o senhor sabe sobre eles integrarem o Comando Vermelho?

David: Então, através da nossa inteligência, posteriormente um tal de Ronaldo, a gente descobriu que ele era um dos ‘disciplinas’, daquele baile, Nova Esperança, Pedra 90 e tudo mais. E ele estava responsável por todo esse processo.
A vítima mencionou, disse que aquelas pessoas que foram presas foram as pessoas que efetivamente praticaram a tortura nela
.
A vítima informou que eram eles e nós pegamos em flagrante também na hora que eles estavam saindo da residência
..

Juiz: Você vendo os acusados aí na imagem, o senhor identifica que são eles mesmos que foram presos e abordados naquele dia?

David:
Os 2 da ponta esquerda e direita foram os que foram abordados na frente, o segundo é o proprietário da casa, se não me engano, e o terceiro é o Jobson que nós encontramos na rua de trás
. SD/PM David Araújo Campos Dias – ID 69698607.

Na mesma direção, Jhonni Araújo Campos Dias, investigador de Polícia Civil, ao ser ouvido em juízo narrou que segundo informações colhidas durante as investigações:

Eu lembro que recebemos a denúncia via Ciosp. Que teria uma pessoa gritando por socorro, quando nós chegamos no local tinha 2 rapazes saindo da dessa residência, quando avistou a guarnição, eles correram para dentro do terreno. Nesse momento, pedimos apoio para as guarnições, vimos no fundo da residência um rapaz armado e um terceiro que correu para dentro da residência. Esse armado, ele correu para o lado e pulou o muro.
Quando nós adentramos ao terreno, nós avistamos um rapaz amarrado, todo amarrado no chão, com marcas de lesão,
e foi quando nós demos a voz de prisão para os 2 primeiros suspeitos, só que um deles tentou correr e pulou o muro, mas ele caiu do outro lado.
Prendemos 4 pessoas
. Um a gente não tinha visto, quem informou foi a própria vítima, que falou que tinha um tornozelado que estava lá. Só que a gente não tinha visto ele no local, nós vimos um rapaz armado de preto, que nós não conseguimos prender ele. Ele pulou o muro e sumiu. O cara que estava com tornozeleira de branco, nós conseguimos ver ele, na rua de trás, que foi quando fizemos o cerco e fizemos a detenção dele. E tinha o dono da casa, que foi encontrado dentro da casa.

MP: Ele também participou das agressões?

Jhonni: Sim, estava participando e a esposa dele, a namorada dele, estava gravando, se não me engano.

MP: Irmã.

Jhonni: A mulher que estava junto com ele lá.

MP: Essa moça que estava junto, ela era menor de idade?

Jhonni: Era.

MP: A vítima estava muito machucada?

Jhonni: Sim, estava todo machucado.

MP: Eles lesionaram ela com o que, com qual instrumento?

Jhonni: Com madeira.

MP: Nas costas?

Jhonni: No corpo inteiro, ele estava amarrado com os braços para trás e as pernas.

MP: O senhor sabe por que é que bateram na vítima?

Jhonni:
Que eu me lembre, eles tinham a informação que ele tinha furtado ou roubado no bairro e parece que não podia fazer isso, e estava levando salve e por causa desse motivo para tentar descobrir se era ele que estava que tinha feito os roubos.

MP: Quem falou isso para você foi a vítima?

Jhonni: Foi um dos 2 que saíram primeiro. Eu não sei qual que é o nome deles.

MP: Eles confessaram na hora? Os 4 ou só um?

Jhonni: Não, só um que falou que esse rapaz aí estava suspeito de ter roubado no bairro e que não podia fazer isso. Eu não perguntei se ele era faccionado. Mas somente as facções que fazem isso, não é.

JUIZ: Além desse fato, como o senhor falou lá quando perguntado pela doutora promotora de eles estarem agindo, de forma semelhante, como age o Comando Vermelho, que loteiam os bares, as regiões e quando, digamos assim, determinado bairro já está sob jurisdição do Comando Vermelho, não pode roubar, e aplicação de salve. O senhor sabe de alguma coisa a mais que indica que eles são partícipes do Comando Vermelho?

Jhonni: Então, geralmente quem comanda isso é somente faccionado, somente faccionados que podem usar a força, caso ocorra algum roubo na área, porque é proibido, segundo os faccionados de roubar na área. E quando roubam, geralmente acontece isso. SD/PM Jhonni Araújo Campos Dias – ID 69698607.

Em que pese a vítima não tenha sido localizada para a oitiva judicial, colaciona-se as declarações prestadas por ela em sede policial, logo após as agressões sofridas:

Questionado sobre os fatos respondeu:
que conhece a pessoa de

Jobson Sancler Ferreira Campos
sendo que cresceram juntos; Que no dia 31/12/2020 comprou um celular Samsung J5 metal de Jobson e pagou a ele o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais); Que na data de hoje, quando retornava para sua residência nas proximidades do mercado Martins, foi abordado por Jobson dizendo que queria comprar o referido celular de volta pagando o mesmo valor; Que estavam em frente a uma residência e Jobson disse para entrarem e ficaram conversando, sendo que, segundo Jobson, pediu para o declarante esperar que estava vindo um cara trazer um outro celular para ele comprar;
Que em seguida chegou um Gol G5 de cor preta e desceu dois homens que adentraram a residência e amarram as mãos e os pés do declarante e colocaram um pano em sua boca
;
Que em seguida apossaram de pedaços de madeira, fios elétricos e facão e passaram a agredir o declarante
; Que no decorrer das agressões os suspeitos perguntava para o declarante de quem tinha comprado o celular e o declarante disse que havia comprado de Jobson, contudo eles não acreditaram e continuaram as agressões; Que o suspeito magro, alto, o qual está usando tornozeleira, dizia: "hoje eu vou matar você e vou cortar sua cabeça"; Que um dos suspeitos estava ao celular falando com a pessoa denominada "disciplina" que dizia "mata ele logo, sobe esse cara logo";
Que o declarante estava sendo agredido e no mesmo instante chegaram vários policias na residência que socorreram o declarante desamarrando-o e prendendo os suspeitos ali presente
. Khevinny Bruno Dos Santos Costa – ID 47045470.

A ausência da vítima na instrução processual é justificada pelo temor por ela vivenciado à época dos fatos, tendo em vista que ele também não compareceu para realizar o laudo pericial de lesão, conforme requisição de ID 47045471, certamente por temer as consequências frente a organização criminosa.

Diante de todo o exposto, restou comprovada as condutas criminosas perpetradas pelos réus, os quais são inequivocadamente membros da organização criminosa “Comando Vermelho” na cidade de Cuiabá/MT, cuja dedicação está voltada para a prática de crimes.

[...]

Outrossim, conforme consta da denúncia os acusados JOBSON SANCLER FERREIRA CAMPOS, DANILO FERREIRA, RONALDO ADRIANO PEREIRA DA SILVA e ALEX JÚNIOR OLIVEIRA DA SILVA, além de serem integrantes da organização criminosa,
foram os responsáveis, pelo castigo denominado “salve”, com emprego de violência e grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico
, pelo descumprimento de normas da organização criminosa.

[...]

Nesse diapasão, pelo depoimento prestado pela vítima em Delegacia, ficou evidenciado que a mesma foi atraída para a emboscada,
com a finalidade de ser agredida fisicamente para fins de obtenção de confissão, pelo réu JOBSON SANCLER, o qual simulou uma possível compra de celular, sendo que os fatos se deram na residência do réu ALEX OLIVEIRA DA SILVA, que lá estava presente, sendo que as agressões foram gravadas supostamente pelo celular de sua irmã Agatha.

Embora não tenha sido ouvido em Juízo, seu depoimento prestado em Delegacia restou suficientemente corroborado pelas oitivas dos policiais militares em audiência de instrução e julgamento, os quais corroboraram os fatos relatados pelo ofendido, mormente as circunstâncias da prisão em flagrante delito dos acusados.

Os réus Alex e Jobson, quando interrogados em Delegacia, apresentaram versões inverossímeis, que fogem o padrão da normalidade.

ALEX JUNIOR OLIVEIRA DE PAULA afirmou que:

seu envolvimento é apenas com o entorpecente apreendido, sendo ele para seu consumo pessoal; QUE narra que estava em casa sozinho, porque a irmã havia saído para a casa do namorado enquanto o interrogado permanecia no quarto assistindo tv; QUE o colega JOBSON chegou no imóvel para conversar com o interrogado; QUE pouco depois os outros dois suspeitos DANILO e RONALDO chegaram de moto pedindo ajuda para reabastecer a motocicleta Honda Fan 160, de cor vermelha, que estava sem combustível; QUE indagado, afirma que não conhecia e nunca havia visto DANILO e RONALDO antes dos fatos; QUE quase simultaneamente um veículo GOL, preto, com 04 ocupantes, "soltaram" a vítima relacionada no Boletim de Ocorrência na frente da casa do depoente e evadiram do local dizendo tão somente para desamarrá-lo; QUE a vítima estava amarrada com fio telefônico, que entrelaçava mãos e pés juntos para frente do corpo e apresentava várias lesões nas costas; QUE no momento em que tentou desamarrá-lo os policias aproximaram-se "enquadrando" todo mundo; QUE o interrogado narra que, segundo o vítima, havia recebido um "salve" ao ser pego roubando celular no bairro Nova Esperança; QUE AGHATA, irmã do interrogado, retornou para casa e chegou na mesma ocasião da chegada dos policiais; QUE questionado sobre o registro das imagens das agressões sofridas pela vítima, respondeu que recebeu a imagem (foto) em grupo de whatsapp do homem que estava ferido, mas nega qualquer envolvimento com o ato de tortura ou com o registro no aparelho celular; QUE questionado sobre o compartilhamento do celular com a irmã, respondeu que ela empresta-lhe o aparelho esporadicamente para o interrogado conversar com a namorada; QUE questionado sobre quem estava em posse do aparelho no período em que afirma que AGHATA havia saído de casa, respondeu que até onde sabe, ela levou consigo o aparelho consigo, pois não viu nem tomou ciência de que o objeto estava na casa.

Já em seu interrogatório em Juízo, alegou que ao chegar em sua casa visualizou a vítima, que teria ido furtá-la, razão pela qual a amarrou, mas não a agrediu.

Ocorre que, inicialmente, a vítima asseverou que foi levada à referida residência pelo réu JOBSON, e que lá as agressões teriam ocorrido. Ademais, segundo os policiais ouvidos em audiência, e
stes receberam denúncias anônimas confirmando que as agressões se deram na referida residência, pelo que descabida a tese de que a vítima teria chegado ao local já agredida e amarrada
.

Ademais, seria muita coincidência a foto da vítima que acabara de ser supostamente deixada em frente à sua residência, estar no celular de sua irmã, tendo-a recebida em grupo de WhatsApp.

JOBSON SANCLER FERREIRA CAMPOS, por sua vez, quando do seu interrogatório em Delegacia, afirmou que:

nada tem a ver com os fatos e sequer sabia da presença da vítima no interior do imóvel; QUE indagado sobre o relacionamento com ALEX e AGHATA, afirma que reside há cerca de 8 quadras da casa dos irmãos, é vizinho da tia deles, a NEGUINHA; QUE se dirigiu até a casa de ALEX para almoçar e quando chegou AGHATA não estava, mas não sabe dizer seu paradeiro; QUE dois homens chamaram ALEX no portão e pediram o galão para comprarem combustível para abastecer a motocicleta de um deles e, quando ALEX virou-se para buscar o galão, os policiais chegaram e adentraram a residência; QUE tentou foragir porque assustou-se com a abordagem dos policiais que chegaram arrombando o portão, além de ser usuário de tornozeleira eletrônica e ter receio de envolver-se em outro problema que o leve de volta à regime fechado; QUE foi localizado pelos policiais após pular o muro para tentar fugir, sendo encaminhado de volta ao interior da referida casa; QUE foi abordado pelos militares com disparos de arma de fogo em sua direção, foi agredido, e um dos militares efetuou 3 disparos próximo aos seu ouvido direito, resultando lesão na face que o interrogado afirma tratar-se de estilhaço da munição; QUE quando retornou, visualizou a adolescente AGHATA no solo, além dos dois homens que pediram galão para abastecer a motocicleta; QUE um deles estava lesionado no rosto e ensanguentado; QUE só então viu também o homem que afirma ter sido agredido; QUE ele trajava camisa do flamengo, estava desamarrado, sentado segurando uma sacola de pão e cantando; QUE não observou nenhuma lesão, pois o homem usava a camisa de time; QUE alega até então estava em total desconhecimento sobre a presença do homem lesionado e afirma que se ao menos desconfiasse não teria permanecido no local em razão de sua tornozeleira; QUE indagado se ALEX, em virtude da amizade, em algum momento o avisou da presença da vítima, respondeu que está "puto com ALEX" que não falou nada sabendo que poderia prejudicar o depoente em seu processo; QUE não sabe informar qual envolvimento de ALEX nos fatos, porém compreende que se a vítima estava na casa dele, ele deveria ter ciência da situação do homem.

Referido interrogatório, parcialmente ratificado em Juízo, pelas razões acima indicadas, também é inverossímil, uma vez que a vítima estaria sendo agredida na residência que o denunciado JOBSON estava, e lá permaneceu por mais de uma hora, consoante relatório de análise de tornozeleira eletrônica (ID 47045912), o que refuta por completo a alegação defensiva.

Ademais, não há qualquer substrato fático que evidencie uma razão plausível para a vítima ter imputado ao réu o referido delito.

Tocante à RONALDO ADRIANO E PEREIRA DA SILVA, quando interrogado ao ser preso em flagrante afirmou que:

sobre os fatos afirma que atualmente reside no Bairro Pedra 90 mas presta serviço com descarga de caminhão em feiras do Bairro Nova Esperança; QUE trafegava em sua motocicleta (BROSS) no Bairro Nova Esperança quando ficou sem combustível e há poucos metros avistou a motocicleta HONDA FAN 160, vermelha, que reconheceu como sendo do DANILO, então parou em frente ao imóvel e chamou por ele; QUE uma idosa o atendeu e o interrogado pediu para chamar o proprietário da moto, ao que ela adentrou a casa e DANILO saiu no portão para atender ao interrogado; QUE pediu socorro para comprar combustível e DANILO o atendeu prontamente; QUE por coincidência pararam em frente à casa do suspeito ALEX e pediram um galão para transportar o combustível, ocasião em que os policiais chegaram logo em seguida; QUE indagado o motivo por quê decidiu pedir o galão Exatamente no local dos fatos ao invés de dirigir-se diretamente ao posto de combustível, adquirir o galão e o combustível de que precisava, uma vez que portava R$120,00 (cento e vinte reais) em espécie, respondendo que não queria gastar os R$15,00 comprando o garrafão, gastando apenas com o combustível, salientando "não gosto de gastar à toa"; QUE à respeito do local, afirma que foi escolhido a esmo, apenas porque viu ALEX no quintal da casa e pararam para perguntar se ele poderia disponibilizar um galão; QUE se trata do ditado popular "lugar errado na hora errada"; QUE indagado de onde conhece DANILO, respondeu que há alguns anos ele trabalhou como padeiro na padaria Le Baguete, no bairro Pedra 90, onde reside o interrogado; QUE interrogado qual o grau de proximidade entre ambos, afirma que mal se conhecem, apenas o via na padaria; QUE não sabe explicar a razão de conseguir localizar a casa onde DANILO estava na hora dos fatos para pedir-lhe socorro com o combustível da moto, justificando apenas como outra coincidência, passar naquela rua e reconhecer a moto de DANILO; QUE tão logo aproximaram-se da casa de ALEX, os policiais chegaram na sequência e deram ordem para que todos adentrasse o imóvel; QUE nega a tentativa de fuga e explica que foi agredido pelos militares resultando a lesão na testa; QUE nega a afirmação de que é o "disciplina" do bairro e afirma não ter envolvimento com facção criminosa, pois justifica que já foi vigilante "pegando ladrão", que o comando não o aceitaria como integrante; QUE indagado sobre o suspeito que faz uso de tornozeleira, respondeu que à princípio só viu ALEX no quintal da residência e, somente depois que os policiais mandaram todos entrarem na casa, é que viu o suspeito "tornozelado" sendo conduzido da rua para dentro da casa por parte da equipe policial que participou da ação; QUE indagado sobre onde estava AGHATA no contexto dos fatos, afirma que os policiais encontraram-na nos cômodos internos da casa; QUE questionado sobre a vítima agredida, afirma que depois que os policiais adentraram o imóvel e levaram todos para dentro, viu a vítima sentada no chão do quintal, próximo a uma bananeira, com os pés e mãos amarrados para frente com fio de telefone, mas não sabe dizer se os pés estavam unidos às mãos; QUE afirma que a vítima é ladrão conhecido na região como "ladrão de birico" e que dias antes os próprios moradores teriam agredido-o pela prática reiterada de roubos e furtos de aparelhos celulares naquele bairro.

Já DANILO FERREIRA, quando interrogado em Delegacia, afirmou que:

nada tem a ver com a tortura aqui apurada; QUE conhece apenas a pessoa de RONALDO, mas conhece-o de vista, uma vez que o interrogado é entregador de lanches no Bairro Pedra 90 onde RONALDO reside; QUE mora com a avó e por volta de 11h RONALDO o chamou no portão de sua casa pedindo socorro para comprar combustível, pois a sua motocicleta havia desabastecido; QUE prontamente o ajudou e saíram em busca de um galão; QUE quando passaram em frente à casa de ALEX, avistaram-no sozinho do lado de fora e RONALDO pediu a ele o galão; QUE no momento em que ALEX virou-se para buscar o galão, os policiais chegaram e iniciaram a abordagem; QUE o depoente estava sobre a sua motocicleta, uma Honda Fan 160, vermelha, e viu os militares passarem de viatura lentamente, mas não tentou fugir porque não tinha ideia do que aconteceria; QUE retornaram rapidamente e mandaram todos adentrarem o imóvel; QUE não viu a vítima, e não sabe dizer sobre sua situação física; QUE percebeu que havia um homem conversando com os policiais atrás de uma bananeira e conseguiu observar somente que ele segurava uma sacola de pão e caminhava normalmente, não aparentando sentir dor; QUE não viu ninguém amarrado, mas salienta que os policiais deram ordem para permanecerem de cabeça baixa com o olhar para o solo, o que dificulta a fornecer maiores informações.

Referidos depoimentos, parcialmente ratificados em Juízo, por evidente, não guarnecem qualquer credibilidade,
uma vez que não é crível a versão apresentada por RONALDO e DANILO para estarem na frente da residência do réu ALEX no momento da abordagem policial, sendo descabida a explicação de que estariam buscando apenas um galão para encher de combustível.

Inúmeras coincidências deveriam ter ocorrido para que a versão tivesse realmente ocorrido, a moto de RONALDO ficar sem gasolina em frente à casa de DANILO, seu antigo conhecido, e ambos, coincidentemente, pararem em frente à casa de ALEX, buscando ajuda, na qual estaria uma vítima que inclusive o réu RONALDO conheceria como sendo ladrão, conforme por ele mesmo dito em seu interrogatório.

Logo, tenho como suficientes para condenação os depoimentos prestados pelos policiais em Juízo e pela vítima em Delegacia, que confirmaram que os quatro denunciados tiveram participação nas agressões sofridas pela vítima.

Considerando que as agressões se deram com o intuito de obter confissão, atinente ao furto de aparelho celular, e que pelas fotos constantes nos autos e os relatos prestados pela vítima em Delegacia, restou manifesto o sofrimento físico e mental, pelo que incide a conduta delitiva no art. 1o, I, “a”, da Lei n. 9.455-97.

Em que pese as alegações da defesa, a vítima Khevinny Bruno dos Santos Costa descreveu, com riqueza de detalhes, todo o sofrimento físico decorrente da tortura perpetrada pelos apelantes [indicados como integrantes do Comando Vermelho], expondo que foi amarrada e submetida a “pauladas” pelo suposto envolvimento em roubo de celular sem “anuência” da facção criminosa.

Corroborando a versão do ofendido, têm-se os depoimentos judiciais dos agentes públicos [David Araújo Campos Dias e honni Araújo Campos Dias], os quais destacaram que somente conseguiram socorrer a vítima por conta de uma denúncia de vizinhos que ouviram os gritos de socorro vindo da residência onde o delito estava sendo praticado. Detalharam que, ao chegarem no local, a vítima estava com mãos e pés amarrados, e com diversos ferimentos que indicavam o espancamento. O investigador Jhonni ainda ressaltou que no momento da abordagem um dos acusados admitiu que eles estavam “aplicando um salve” no ofendido por ele ser suspeito de ter roubado um celular no bairro.

As imagens juntadas nos id. 249744238 e 249744239 ratificam a versão da vítima e dos policiais, comprovando as lesões nas costas sofridas por Khevinny.

Ademais, a menor Aghata Maciel Azevedo Campos Silva, em que pese tenha negado seu envolvimento na tortura, confirmou que ao chegar na residência [após ir ao mercado]
“viu o mesmo que a polícia viu, encontrou o homem amarrado e machucado no chão”.
Além disso, esclareceu que
“compartilha o mesmo aparelho celular e a mesma conta de WhatsApp com seu irmão Alex”
(id. 249744241).

Os réus, por sua vez, apresentaram versões contraditórias e pouco críveis, conforme bem esmiuçado pelo juízo
a quo
na sentença, as quais em nenhum momento arrefece ou descredibiliza a palavra da vítima e as declarações dos agentes policiais.

Nesse contexto, as provas produzidas no processo e confirmadas judicialmente evidenciam a tortura por parte dos apelantes, pois comprovada a prática de “salve” ao ofendido Khevinny, impondo-lhe sofrimento físico desnecessário, por supostamente ter cometido pequenos delitos na localidade sem “autorização” do Comando Vermelho.

Situações como essa são comuns dentro da organização criminosa, que usam da tortura – e da divulgação dela em redes sociais – como expediente
ad terrorem
, visando a intimidação de moradores da região, inclusive de criminosos não faccionados.

Delitos dessa natureza devem ser exemplarmente punidos.

Noutro giro, mostra-se impertinente o pleito desclassificatório para o crime de lesão corporal (CP, art. 129), uma vez que as circunstâncias preparatórias e executórias demonstram que a intenção dos réus não era apenas de ofender a integridade física da vítima, mas também de subjugá-la, causando um sofrimento intenso e prolongado, mediante superioridade numérica e com emprego de ameaças de morte, o que configura, de forma inequívoca, o dolo específico característico do delito.

Assim sendo, não há falar em absolvição dos apelantes, tampouco de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, devendo ser mantida a condenação deles pelo delito de tortura [art. 1o, I,
a,
da Lei no 9.455/97
[1]
] contra a vítima Khevinny Bruno dos Santos Costa.

Colho da jurisprudência:

[...] 2. Os elementos de convicção coligidos aos autos, notadamente as declarações da vítima e os depoimentos prestados pelos investigadores que oficiaram no caso, além das peculiaridades que cingiram o próprio modus operandi do delito, atestam que o apelante se agremiou à organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, em cujos quadros exercia a função de executar as determinações emanadas dos membros hierarquicamente superiores do grupo, inclusive os decretos de castigo “salve”, tudo de forma estruturalmente ordenada e com divisão funcional de tarefas, visando objetivo comum de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves, impondo-se assim ratificar a sua condenação pelo crime do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013. 3. O poder e autoridade previstos no art. 1o, inc. II, da Lei 9.455/97 não estão necessariamente associados ao exercício de cargo, emprego ou função pública, tampouco denotam viés exclusivamente estatal, mas se relacionam com situações factuais pré-existentes em que o autor ocupa condição de superioridade em relação à vítima, conferindo poder ou autoridade circunstanciais àquele sobre esta, de modo que é possível caracterizar a chamada tortura-castigo no contexto da organização criminosa “Comando Vermelho”, assim como ocorreu in casu, em que as declarações da vítima, corroboradas que estão pelos depoimentos prestados pelos policiais em juízo e pela confissão extrajudicial do próprio recorrente, atestam que o ofendido foi alvo de “salve” violento, como forma de castigo pessoal, em decorrência de dívida de drogas não quitada com a facção. 4. Uma vez demonstrado que as agressões físicas perpetradas pelo apelante consistiram em meio para submeter violentamente a vítima a intenso sofrimento físico e mental, com o fim de lhe aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, mostra-se inviável a desclassificação do crime de tortura-castigo para o delito de lesão corporal, sob pena de ofensa ao princípio da especialidade. 5. Apelação conhecida, com rejeição da preliminar, e, no mérito, desprovida
(TJMT - N.U 1002910-14.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024).

“De rigor a condenação quando há provas robustas nos autos que demonstram que o acusado (...) perpetrou o delito de tortura em desfavor da vítima no contexto da organização criminosa, como o denominado “salve”, para fins de “correção” e “disciplina” decorrente de dívida de drogas. O poder previsto no art. 1o, II, da Lei 9.455/97 não está associado ao exercício de cargo, emprego ou função pública, mas se relaciona com situações específicas que coloca o autor em condição de superioridade perante a vítima, conferindo poder circunstancial ao torturador sobre a vítima, logo é possível caracterizar tortura no contexto de organização criminosa do CV/MT”
(TJMT, N.U 0000402-07.2019.8.11.0108, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 21/10/2022).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]

“Art. 1o Constitui crime de tortura: (...) II: submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025